Tribunal: TJPA
Processo: 0003827-21.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003827-21.2017.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CARLOTA LIMA DE ABREU

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0003827-21.2017.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ – 1ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DALIANA MONIQUE SOUZA VIANA.

APELADO:
MARIA CARLOTA LIMA DE ABREU.

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.

RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos, o douto representante do
Parquet
de 1º Grau pugna pela reforma da sentença para ser a apelada condenada nas sanções punitivas do crime imputado.

2.

O Auto Constatação Provisório das substâncias apreendidas, não foi elaborado por peritos oficiais, assim como, não específica todos os requisitos para apreciação da substância tóxica, não sendo suficiente para condenação da recorrida, mesmo que em conjunto com outras provas, insuficientes, presentes nos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

Belém (PA), 08 de abril de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0003827-21.2017.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ – 1ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DALIANA MONIQUE SOUZA VIANA.

APELADO:
MARIA CARLOTA LIMA DE ABREU.

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, através da Promotora de Justiça
Daliana Monique Souza Viana
, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que proferiu sentença absolutória em relação a acusada
MARIA CARLOTA LIMA DE ABREU,
pela imputação do delito tipificado no art. art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou MARIA CARLOTA LIMA DE ABREU, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06, narrando que no dia 28.04.2017, a acusada vendeu drogas sem autorização. Em seu poder foram encontradas 8 (oito) trouxas de coca
í
na em pó, e uma quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).”

Sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos, o douto representante do
Parquet
pugna pela reforma da sentença para ser o apelado condenado nas sanções punitivas do artigo supracitado
.

Em contrarrazões, o recorrido pede, em síntese, a improcedência do recurso, no intuito de manter integralmente a sentença absolutória combatida, alegando a insuficiência de provas.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
opina pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de plenário virtual.

VOTO

VOTO.

Inicialmente
,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Em relação ao mérito, a representante do Ministério Público de 1º Grau, inconformada com a sentença absolutória, que absolveu a apelada MARIA CARLOTA LIMA DE ABREU do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput da Lei n° 11.343/06, interpôs o presente recurso, baseando-se nos argumentos de que estão demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do delito.

A definição típica do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de conteúdo variado, alternativo, de ação múltipla, pois os verbos do tipo penal descrevem diversas condutas alternativas e, portanto, o crime só é imputado uma única vez, ainda quando realizadas pelo mesmo autor sucessivamente num só contexto fático, mas cada qual suficiente para caracterizar a consumação e a execução do delito.

O crime em apreço é de natureza permanente, preexistindo ao efetivo exercício da comercialização da ilícita mercadoria, integralizando-se a partir do instante em que o agente a tem consigo. Não se exige sequer a prova da habitualidade. Evidenciando-se o trazer consigo, com a intenção de mercancia, já se tem o crime por consumado.

A autoria do crime imputado a ora apelada sobejou comprovada, pelo depoimento da testemunha arrolada pelo representante do Ministério público de 1º Grau, policial militar que participou da prisão em flagrante da recorrente. Entretanto, a materialidade do crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes, disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, na modalidade “transportar ou trazer consigo”, não restou comprovada, eis que apesar de constar nos autos o Auto de Apreensão e Apresentação e Auto Constatação Provisório, não fora juntado o Laudo Definitivo.

Ressalta-se que o Auto Constatação Provisório das substâncias apreendidas, não foi elaborado por peritos oficiais, assim como, não específica todos os requisitos para apreciação da substância tóxica, não sendo suficiente para condenação da recorrida, mesmo que em conjunto com outras provas, insuficientes, presentes nos autos.

Observa-se nos autos a descrição que há apenas a apreensão de 08 (oito) trouxas de substância provavelmente tóxica, semelhante a cocaína. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em estabelecer ser imprescindível para o reconhecimento de materialidade do delito a realização de Laudo Toxicológico Definitivo, só se admitindo exceção, quando o laudo preliminar de constatação permita grau de certeza idêntico ao lado definitivo, devido este ser elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.

Nesse entendimento, colaciono julgados da Superior Corte de Justiça:

STJ. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS CORRÉUS. 1. Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

STJ. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente. 2. Segundo se infere dos autos, a sentença pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 tem como fundamento apenas depoimentos testemunhais e informações extraídas e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento
hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas. Assim, de rigor a absolvição do ora agravado do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente prova da materialidade. 3. Agravo regimental não provido. (
DJe 26/04/2021. AgRg no HC 646511/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0049320-9
Relator(a)
Ministro RIBEIRO DANTAS.
Órgão Julgador
QUINTA TURMA.
Data do Julgamento
20/04/2021).

Assim, verifica-se que no presente caso a materialidade do crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes não foi demonstrada, merecendo, assim, ser mantida a absolvição da recorrida, por insuficiência de provas, diante da ausência de Laudo Pericial Definitivo.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 09/06/2022